Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708428-71.2022.8.07.0006 REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: DENISE APARECIDA TEIXEIRA DE JESUS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pela Ré na Ação de Busca e Apreensão. Verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida – Id. 41535781. Entretanto, a Ré não recolheu o preparo, tampouco requereu a concessão de gratuidade de justiça nas razões recursais Id. 41535784. Intime-se a Ré para que apresente o comprovante do preparo pago à época da interposição da Apelação ou que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro) do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora